Tribunal: TJDFT
Processo: 0719550-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719550-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTINA DE SOUSA LEAL AGRAVADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM D E S P A C H O Na origem, trata-se de pedido de cobrança das taxas de rateio das despesas pela utilização dos boxes na Feira dos Importados. A Cooperativa agravada afirma que adquiriu, por meio de processo licitatório da Terracap, a propriedade dos imóveis que compõe a Feira dos Importados. Informa que a ré/agravante recebeu para uso provisório os boxes n.o 297 e 299. Todavia, argumenta que a agravante/ré não está efetuando o pagamento das taxas de rateio. A agravante afirma que houve a prescrição. Defende que há entendimento sedimentado do TJDFT no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de taxa de rateio é de 3 anos, conforme prevê o art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Afirma que, caso não seja o entendimento da turma, que seja adotado o prazo prescricional de 5 anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Nas contrarrazões apresentadas (ID 72662960), o agravado afirma que houve novação, tendo sido realizado acordo entre as partes para quitação da dívida, com prazo de parcelamento até 30/03/2022. Verifico, ainda, que, nos autos de origem, o juízo a quo determinou que o credor indicasse de forma detalhada a última novação realizada entre as partes. O credor apresentou os documentos de ID 237659278 ao ID 237659281. Observo que o devedor, ora agravante, ainda não foi intimado para se manifestar sobre a novação realizada entre as partes, nos autos de origem. Assim sendo, observando que a novação pode interferir no prazo prescricional, intime-se a agravante para se manifestar sobre a novação, indicando o último acordo firmado entre as partes, bem como a última parcela paga. Deverão ser observados os documentos já juntados pelo credor nos autos de origem. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora